Tribunal: TJMT
Processo: 1031012-06.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031012-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LENY ROSA - CPF: 036.581.981-68 (APELADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), LENY ROSA FILHO - CPF: 688.310.991-91 (APELADO), CLAUDEMIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 531.274.041-15 (APELANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), LENY ROSA FILHO - CPF: 688.310.991-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Direito pr
ocess
ual civil. Apelação cível. Impugnação ao cumprimento de sentença. Preliminar de deserção
DO RECURSO REJEITADA
.
DISPENSA DO PREPARO PELO DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Mérito
.

PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
CONCEDIDA A
O APELA
DO
.
DECISÃO DE
DEFERIMENTO
DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO REVOGADA.

DECISÕES POSTERIORES COMPATÍVEIS COM A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
.

AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA.

MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE AO ESPÓLIO.
SUSPENSÃO DA EXI
GIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA POR DISPOSIÇÃO LEGAL
.
RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença promovido por espólio, em que foi determinada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante do reconhecimento tácito da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
A
controvérsia envolve:

(
i)

deserção
do recurso
por ausência de preparo
; (
ii
)
revogação da
gratuidade da justiça
concedi
da
ao espólio
;
(
iii
)
compatibilidade entre a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de deserção,
quando
o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante na impugnação
ao cumprimento de sentença
foi tacitamente deferido
, conforme entendimento do STJ
e há declaração de hipossuficiência firmada
.

4.

A

concessão da gratuidade da justiça ao apelado no processo de conhecimento
, confirmada na sentença,
não foi revogada
.

5.

A

decisão
que
rec
eb
eu
o Cumprimento de sentença confirm
ou
a manutenção do benefício

do
apelado
, pelo
deferimento tácito d
o pedido de
gratuidade da justiça
.

6.A hipossuficiência do espólio
ficou comprovada
e não foi refutada por prova documental
,
sendo irrelevante a condição econômica dos herdeiros.

7.

A natureza alimentar dos honorários não afasta a suspensão prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Preliminar afastada.
Recurso não provido.

Tese
s
de julgamento:

“1. O pedido de gratuidade da justiça não analisado expressamente considera-se tacitamente deferido, afastando a deserção.

2. A
revogação da gratuidade da justiça demanda prova acerca da capacidade financeira e a
suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, aplica-se também aos honorários advocatícios
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC
,
arts
.
75, VII
,
98
, §§
2º
e
3º
, e
100
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp nº 1.998.081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.03.2023,
DJe
09.03.2023;
TJMT, Ap.
Cív
. nº 0010285-68.2008.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara Cível, j. 28.05.2024,
publ
. 30.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARG
A
DORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por CLAUDEMIR ALVES DOS SANTOS contra
decisão
proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT
, que, nos
autos do cumprimento de sentença
promovido pelo
ESPÓLIO DE LENY RO
SA
,
acolheu a
I
mpugnação
apresentada pelo apelante
e extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

O apelante sustenta
que a gratuidade deve ser revogada porque
não houve
análise
do pedido de
gratuidade da justiça ao Espólio
,
que os herdeiros possuem notória capacidade financeira
e
que os
honorários pertencem
às advogadas do Espólio
, verba de
natureza alimentar
. Requer o provimento do recurso para tornar sem efeito a suspensão da exigibilidade
.
(id. 304784373
).

O apelado
ESPÓLIO
sustenta

preliminar de deserção

e, no mérito, defende a legalidade da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARG
A
DORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara,

Na origem, o
de cujus

LENY ROSA ingressou com Ação de rescisão contratual c/c indenização por dano
s
morais contra

CLAUDEMIR ALVES DOS SANTOS
, julgada procedente
condenando-o

em perdas e danos e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
atualizado
.

O autor interpôs
c
umprimento de sentença
contra qual

Claudemir
apresentou impugnação, que
foi
acolhida
pelo Juízo
para
extinguir o processo, pela ausência de título executivo líquido
, condenando o
exequente
(
Espólio de Leny
)

ao pagamento das custas e
honorários
, mas suspen
deu
a exigibilidade
de ambos
.

Dessa sentença de extinção
,
C
LAUDEMIR ALVES DOS SANTOS

interpôs

o presente Recurso de
Apelação

Cível
.

1.Da preliminar de não conhecimento - deserção

Examino a preliminar de deserção arguida pelo apelado

(
Esp
ólio de
LENY ROSA
)
.

Verifica-se que
o a
pelante

CLAUDEMIR
ALVES DOS SANTOS

formulou pedido de gratuidade da justiça
quando da oposição d
a
I
mpugnação ao cumprimento de sentença
.

Entretanto
,

não houve manifestação expressa sobre tal pedido n
a
sentença
extintiva da execução
,

tendo o Juízo
registrado somente a
suspensão
da exigibilidade
.

Essa
circunstância
caracteriza a
o

deferimento tácito
da
gratuidade da justiça ao apelante
, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual a ausência de manifestação judicial acerca do pleito de gratuidade enseja o seu deferimento implícito ou tácito
.
(STJ -
A
gInt

no REsp: 1998081 DF 2022/0114265-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

09/03/2023)
.

Se não bastasse, a declaração de
pobreza
juntada pelo apelante
(id
. 304784369)
comprova o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art.
98, do CPC
para a concessão do benefício
.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

2.
Do mérito

2.1 Da revogação da gratuidade concedida ao apelado

Pretende o apelante a revogação da gratuidade concedida ao apelado Espólio de Leny Rosa.

Contudo, não assiste razão

quanto a esse argumento
, pois

em consulta ao andamento d
a ação de conhecimento
1

constata-se decisão de
concessão
d
a
gratuidade
da Justiça
ao apelado
(Espólio de
Leny Rosa
)
, o que foi confirmado de
forma

t
ácita
na
sentença
(id. 304783931)
pela suspensão da exigibilidade.

Quando do cumprimento de sentença o apelado formulou, novamente, pedido de gratuidade da justiça, o que não foi examinado, mas com o deferimento tácito, com o recebimento e processamento do pe
dido.

A mesma
ratio

decidendi
quando da análise da preliminar

acima
-
deferimento tácito do benefício ante a ausência de pronunciamento judicial
-
aplica-se ao caso.

Ademais,

o Espólio possui legitimidade e personalidade processual próprias, devendo sua condição econômico-financeira ser analisada de forma autônoma, à luz do patrimônio que o compõe, e não pela situação pessoal dos sucessores (CPC
, art. 75, VII).

O fato de os herdeiros, eventualmente, terem recolhido custas no Inventário, por si só, não afasta a

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo inventariante no
C
umprimento de sentença.

A
lém do mais, o apelante não trouxe provas que demonstram
eventual
condição financeira do apelado, ônus que lhe incumbia
, na forma do art. 100, do CPC.

Finalmente, quanto à
tese de que
a suspensão da exigibilidade não abrange
os

honorários

advocatícios
, por
se
trata
r
de verba alimentar
, não prospera
.

A

referida suspensão decorre de disposição legal contid
a
no art. 98, §3º, do CPC
e ficará nessa condição enquanto perdurar a incapacidade financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO PERMITIDO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXECUÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS DE SUCUMBÊNCIA – SUSPENSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98 §§ 2º E 3º DO CPC – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO .

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, mas tão somente suspende a sua execução enquanto perdurar a condição financeira que justificou o deferimento da bene
sse. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010285-68.2008.8 .11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024) (destaquei).

Portanto, não há razões para revogar o benefício da gratuidade da justiça
concedid
o
ao apelado.

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar arguida e
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1.
https://consultaprocessual.tjmt.jus.br/?numeroUnico=00295346320128110041&exibirArquivados=true

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025